Tribunal: TJDFT
Processo: 0766208-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DESEMPREGO. ÓBICE AO CONVÍVIO. NÃO CONFIGURADO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

1. A guarda compartilhada, modalidade mais adequada para assegurar o melhor interesse do menor, consiste na responsabilização conjunta e no exercício de direitos e deveres concernentes ao poder familiar, e não se confunde com o regime de convivência, que versa sobre o período que cada genitor irá passar com o filho.

2. As ações que envolvem interesses e direitos de crianças e adolescentes devem ser pautadas na proteção integral (art. 1o e 4o do ECA). Na ação de guarda deve-se prestigiar o melhor interesse dos menores e não dos genitores.

3. A dificuldade financeira faz parte dos dissabores da vida, mas não é obstáculo para o convívio com os filhos (art. 23 do ECA). O exercício da paternidade ou maternidade raramente ocorre sob as condições ideais, a realidade é que essas condições precisam ser criadas pelos genitores.

4. É inegável a necessidade de assistência material, mas pequenos gestos como a presença, um sorriso, uma conversa, uma brincadeira, um momento de atenção também são essenciais para a formação da humanidade do ser.

5. Negou-se provimento ao recurso.